Tribunal: TJMT
Processo: 1011028-80.2024.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011028-80.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIOGO LOPES DA SILVA - CPF: 046.746.952-01 (APELANTE), MURILO HENRIQUE BALSALOBRE - CPF: 358.951.868-58 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA PARDO DE CAMPOS - CPF: 088.454.759-05 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0001-06 (APELADO), BRUNO COITINHO AVILA - CPF: 140.800.037-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. FRATURA DO TERÇO DISTAL DO ANTEBRAÇO DIREITO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO ADEQUADA DA FRATURA. AUSÊNCIA DE SEQUELA FUNCIONAL PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 416 DO STJ. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente, proposta por segurado que alegou ter sofrido acidente de trabalho enquanto exercia a função de ajudante de motorista junto à empresa
,
com fratura no rádio direito, sustentando a existência de sequelas permanentes aptas a reduzir sua capacidade para o trabalho habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sequela decorrente de acidente de trabalho implica redução da capacidade laborativa apta a ensejar o benefício de auxílio-acidente; e (
ii
) estabelecer se é devida a condenação em custas e honorários advocatícios em ação acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-acidente exige a comprovação cumulativa de qualidade de segurado,
da ocorrência de acidente de qualquer natureza, da consolidação das lesões, da existência de sequela permanente e da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido
.

4.
A prova pericial judicial reconheceu a ocorrência de lesão traumática e o tratamento cirúrgico, mas concluiu que houve apenas redução temporária da capacidade laboral, com evolução sem sequelas permanentes capazes de reduzir a capacidade habitual do segurado.

5.
O exame clínico pericial registrou consolidação adequada da fratura, mobilidade normal de flexo

extensão do punho, movimentos de pronação e supinação preservados, bem como força e movimentos dos dedos mantidos, inexistindo limitação funcional objetivamente demonstrada.

6. O laudo pericial, elaborado sob o crivo do contraditório por profissional de confiança do juízo, possui elevada força probatória, não sendo infirmado por elementos técnicos aptos a afastar suas conclusões.

7.
A alegação de que a lesão exigiria maior esforço físico para o desempenho da função habitual não se sustenta
sem respaldo técnico idôneo, pois o laudo afastou expressamente a existência de redução permanente da capacidade laborativa.

8
. O entendimento firmado no Tema 416 do STJ aplica-se apenas quando comprovada redução da capacidade, ainda que mínima, o que não ocorre na hipótese, autorizando a distinção.

9
. Nas ações acidentárias, incide a regra especial do art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, que assegura isenção do pagamento de custas e honorários advocatícios, afastando a condenação imposta na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade laborativa, não sendo suficiente a existência de sequela anatômica sem repercussão funcional. 2. O Tema 416 do STJ não se aplica quando ausente qualquer grau de redução da capacidade para o trabalho habitual. 3. O laudo pericial judicial, não infirmado por prova técnica em sentido contrário, prevalece na aferição da capacidade laborativa. 4. Nas ações acidentárias, o segurado é isento do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91,
arts
. 86 e 129, parágrafo único; CPC,
arts
. 479 e 98, §3
°.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
, nos autos da Ação Previdenciária movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Na origem, a parte autora ajuizou a demanda pleiteando a concessão do benefício de auxílio-acidente. Narrou que, em
meados de outubro de 2022
, sofreu acidente de trabalho, resultando em fratura
no rádio
direito
. Alegou que, após a cessação do auxílio-doença, permaneceu com sequelas que reduziram sua capacidade para
o trabalho
habitual.

A sentença recorrida
(Id
359262388
)
julgou improcedentes os pedidos iniciais. O
Juízo de primeiro grau
fundamentou sua decisão na prova pericial produzida, a qual concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa. Pela sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Irresignada, a parte autora interpôs
este recurso
(Id
359262389
)
. Em suas razões, sustenta, em síntese, que o próprio perito reconheceu a existência de sequela. Argumenta que, nos termos do Tema 416 do STJ, a redução da capacidade, ainda que mínima, enseja a concessão do benefício. Alega que o
Juízo
não está
restrito
ao laudo pericial, devendo considerar as condições pessoais e a natureza da atividade desempenhada. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de concessão do auxílio-acidente.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões,
a empresa,
na qualidade de assistente simples do INSS, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo seu desprovimento. Sustenta, em síntese, que a perícia judicial foi conclusiva quanto à inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, especificamente no que tange à existência de redução da capacidade laborativa decorrente de sequelas de acidente de trabalho.

O benefício de auxílio-acidente encontra previsão legal no artigo 86 da Lei n
.
8.213/91, que dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que são requisitos cumulativos para a concessão da benesse:
(i) a
qualidade de segurado;
(
ii
) a
ocorrência de acidente de qualquer natureza;
(
iii
) a
consolidação das lesões;
e (
iv
) a
comprovação de sequelas definitivas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso em tela, a qualidade de segurado e a ocorrência do acidente são incontroversas. A disputa cinge-se à existência ou não de redução da capacidade laborativa.

Para dirimir a questão técnica, foi realizada perícia médica judicial
(Id
359262373
)
. O laudo pericial foi taxativo ao concluir pela ausência de redução da capacidade laboral
,
além de concluir que a
redução da capacidade labora
tiva
foi temporária, já abrangida pelo benefício de auxílio-doença acidentário anteriormente concedido
.

É imperioso desconstruir as teses levantadas na apelação com base no próprio corpo da prova técnica produzida sob o crivo do contraditório. O perito, ao examinar o autor, consignou:

O periciando teve uma redução temporária de capacidade
laboral ao
fim do qual não

impede a atividade habitual outra atividade a que venha exercer, a não ser aquelas que venham a demandar esforço físico vigoroso com o braço esquerdo
. (
Id
.

359262373
)

E, na conclusão, arrematou:

“
Com base nos documentos e exame
clinico
pericial, conclui-se que o periciando teve lesão no ambiente de trabalho na data de 19/09/2022, em que apresentou diagnostico de fratura de terço distal do antebraço direito, sendo submetido a cirurgia reconstrutiva com implante de placas e parafusos e tratamento fisioterápico posterior. Teve uma redução temporária da capacidade laboral decorrente de acidente de trabalho, recebendo devido benefício previdenciário por
auxilio

doença e
evoluiu sem sequelas que pudessem reduzir de forma, permanente, sua capacidade laborativa habitual, não tendo dificuldade em realizar as funções do mesmo modo que realizava anteriormente ou outra atividade. (I
d
359262373)
.”

Ao responder aos quesitos específicos, o
perito
reforçou seu entendimento, afastando a tese autoral:

6
)
Em relação às sequelas, qual a amplitude goniométrica dos movimentos dos membros afetados e qual o índice recomendado? Especifique em graus

Resposta:
Não há perda do arco dos movimentos do punho e do antebraço, estando a fratura consolidada e alinhada
.

(...)

8)
A Parte Autora passou a exercer a sua função com alguma dificuldade, limitação (por exemplo: dor, fraqueza, movimentos limitados) ou maior esforço físico após o acidente?

Resposta: Não.

9) Após o acidente, o examinando passou por reabilitação profissional ou teve troca de função ou atividade de trabalho?

R
esposta
: Atualmente o
examinando exerce
a atividade de pintor de estrutura metálica sem nenhuma limitação de ordem físic
a.

O exame clínico registrou consolidação adequada da fratura, mobilização normal de flexo extensão do punho, movimentos de pronação e supinação preservados, além de movimentos dos dedos e força mantidos. Também foi consignado que o periciando não apresentou documento novo durante a perícia e que, no momento da avaliação, exercia atividade de pintor de estrutura metálica.

Esses elementos técnicos afastam a existência do requisito essencial ao auxílio-acidente: a redução permanente da capacidade para o trabalho habitual.

É cediço que o
j
ulgador não está
restrito
ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com outros elementos provados nos autos, conforme o artigo 479 do CPC. Todavia, nas ações previdenciárias que envolvem a análise de capacidade física, o laudo elaborado por perito de confiança do Juízo, equidistante das partes, assume especial relevância.

Para infirmar a conclusão do perito judicial, a parte autora deveria ter trazido aos autos elementos técnicos robustos, como laudos de assistentes técnicos ou exames supervenientes que contradissessem frontalmente a perícia judicial. Contudo,
o
apelante limitou-se a pinçar trechos isolados do laudo ignorando a conclusão técnica quanto à funcionalidade, o que não é suficiente para desconstituir a prova.

No que tange à invocação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, impende fazer
a
devid
a
distin
ção
. O referido Tema fixou a tese de que
:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

O precedente do STJ aplica-se aos casos
em que
há redução, mesmo que mínima. O caso dos autos é diverso: a prova técnica atestou que não há redução alguma, nem mesmo mínima. A capacidade é plena. Portanto, inexistindo o pressuposto fático (redução da capacidade), inaplicável o entendimento firmado no Tema 416 do STJ ao caso concreto.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

Dessa forma, não preenchidos os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Não obstante o desprovimento do recurso, a sentença merece pequeno reparo, de ofício, no tocante à condenação em verbas de sucumbência.

O Juízo
de primeiro grau
condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º do CPC). Ocorre que, tratando-se de ação acidentária, a norma aplicável é a regra especial contida no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, que prevê isenção total e não apenas suspensão de exigibilidade.

Art. 129.
Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

[...]

II -
na
via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, inclusive sumulada pelo STJ (Súmula 110), de que o segurado é isento do pagamento de custas e honorários advocatícios nas ações acidentárias.

Assim, reformo a sentença de ofício apenas para afastar a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, reconhecendo a isenção legal absoluta.

Por consequência, deixo de aplicar a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que a condenação originária em honorários deixou de existir por força da isenção legal reconhecida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte autora, mantendo a improcedência do pedido quanto ao mérito.

De ofício, reformo a sentença para reconhecer a isenção da parte autora quanto ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei n
.
8.213/91.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026